Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-35.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000058-35.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO CONTRA FAZENDA PÚBLICA DIVERSA DAQUELA QUE MANTÉM A RESPECTIVA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE Vale assinalar que meu posicionamento, até algum tempo, era no sentido da impossibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em razão da existência de lei estadual excluindo tal possibilidade. Contudo, analisando outros julgados desta Câmara, revejo minha posição anterior e, em atenção ao Princípio do Colegiado, passo a adotar doravante o entendimento de que, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C no sentido de “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, porquanto evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista no art. 381 do Código Civil”. Assim, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais, já que não se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor, vedada pela Súmula nº 421, do STJ. Recurso parcialmente provido, apenas para condenar o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no importe de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8000058-35.2019.8.05.0146 em que figuram como apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelados o Estado da Bahia e o Município de Juazeiro. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.